Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707045-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DUARTE NOGUEIRA BARCELOS APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO A simples declaração de hipossuficiência econômica não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, porquanto a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para a avaliação da capacidade econômica da agravante, é imprescindível que apresente os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como a declaração de Imposto de Renda do último exercício, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora